Tribunal: STF
Processo: RE 203651
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA COM O
ESPECIAL - PREJUÍZO. Uma vez havendo sido ultrapassada, na
apreciação do recurso especial, a barreira do conhecimento, o
acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça substitui,
consideradas as balizas em que foi prolatado, a decisão impugnada
simultaneamente via especial e extraordinário - artigo 512 do Código
de Processo Civil. Daí o prejuízo desse último.
        BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CÁLCULO - SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO. Na dicção da ilustrada maioria, os
preceitos dos artigos 201, § 3º, e 202 da Constituição Federal não
são auto-aplicáveis. O concretismo das normas neles insertas deu-se
somente com a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Precedente:
recurso extraordinário nº 193.456-5/RS, julgado pelo Pleno no dia 26
de fevereiro de 1997, cujo redator designado para o acórdão foi o
Ministro Maurício Corrêa. Entendimento pessoal colocado em plano
secundário, por atuar em órgão fracionado - a Turma - visando a
evitar a divergência interna.